Tribunal: TJPA
Processo: 0800763-37.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800763-37.2021.8.14.0043

APELANTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão condenatória por roubo majorado. A
Defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência de provas, além de requerer a desclassificação para furto.

II.

questão em discussão

3. Analisar: (i) se houve nulidade processual em razão da inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal; (ii) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas; e (iii) a pretensão de desclassificação do delito para furto simples ou qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Preliminar – Nulidade processual por inobservância do art. 226 do CPP: A ausência de observância às formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade da condenação quando o reconhecimento não constitui a única prova dos autos, sendo corroborado por depoimentos colhidos sob o contraditório e pela confissão do apelante.

Mérito –

5. Absolvição por insuficiência de provas:
A autoria e a materialidade restaram comprovadas por conjunto probatório robusto, formado por declarações firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas presenciais, além da confissão judicial do acusado.

6. Desclassificação para o crime de furto: Inviável a desclassificação do delito para furto, dada a presença de grave ameaça mediante uso ostensivo de facas, conforme declarado pelas vítimas e confirmado pelos policiais que efetuaram a prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando este é confirmado em juízo e corroborado por outras provas independentes;

A confissão do acusado, aliada a provas testemunhais idôneas colhidas sob o crivo do contraditório, autoriza a condenação penal; A grave ameaça exercida com arma branca, mesmo sem apreensão ou laudo pericial, é suficiente para caracterizar o crime de roubo, quando evidenciada por relatos consistentes das vítimas e testemunhas.

Dispositivos legais relevantes citados
:
CP, arts. 157, §2º, VII, e 71; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.192.677/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/03/2025, DJe 31/03/2025; TJ-MG, Apelação Criminal n. 1002417-13.5261.0/001, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, julg. 17/03/2022, pub. 25/03/2022; TJ-MT, Apelação Criminal n. 0000786-44.2013.811.0022, Rel. Des. Paulo da Cunha, julg. 05/05/2020, pub. 13/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO

MARCOS DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel
, que o condenou às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157
, §2°, VII, na forma do art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
denúncia
, (ID 15532441), no dia 25 de setembro de 2021, o apelante JOÃO MARCOS DOS SANTOS CARDOSO, agindo de forma voluntária e mediante grave ameaça com o uso de duas facas, teria praticado dois roubos consecutivos, ambos em via pública, fatos ocorridos na cidade de Portel.

O primeiro crime ocorreu por volta das 6h30, na Rua Augusto Montenegro, quando o denunciado abordou a vítima Adenilson Moraes de Almeida, que trafegava de bicicleta com uma roçadeira. Sob ameaça, ordenou que a vítima entregasse os bens, utilizando as palavras: “
joga essa bicicleta e a roçadeira
”. A vítima obedeceu e fugiu, enquanto o acusado furou o tanque da roçadeira e fugiu com a bicicleta.

O segundo roubo ocorreu cerca de 30 minutos depois, por volta das 7h, na Rua da Matinha, tendo como vítima Arlindo Gomes. O denunciado, novamente portando as duas facas, ameaçou a vítima com a frase: “
passa a bicicleta senão eu te mato
!”, subtraindo o bem e fugindo do local.

Após os crimes, as vítimas localizaram uma guarnição da Polícia Militar e indicaram o possível autor e seu endereço. O acusado foi localizado em posse de um dos bens subtraídos e conduzido à delegacia. Ambos os ofendidos realizaram o reconhecimento formal do denunciado.

Durante o interrogatório policial, João Marcos negou os fatos, alegando não se recordar do ocorrido por estar embriagado.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
João
Marcos dos Santos Cardoso
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, Inc. VII, na forma do art. 71, ambos do CPB.

Em ID 15532446, recebida a denúncia em 14/12/2021;

Em ID 15532481, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 23/03/2022;

Em
sentença
, ID 15532730, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
João

Marcos dos Santos Cardoso
como incurso nas sanções previstas no artigo
157, § 2º, Inc. VII, na forma do art. 71, do CP.

Em
razões recursais,
ID 19906210, preliminarmente, requereu a defesa a nulidade do processo, sob alegação de inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para aquele previsto no art. 155, do CP. Alternativamente, pugna pela aplicação da redutora configurada no art. 155, §2º, do Código Penal Brasileiro.

Em sede de
contrarrazões,
ID 23190549, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Instância Superior,
ID 24650689, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO

MARCOS DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel
, que o condenou às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157
, §2°, Inc. VII, na forma do art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP -

Neste ponto, a defesa arguiu a nulidade do processo, sob o fundamento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque não merece ser escolhida, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGE-RIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas em sede policial e ratificados em Juízo. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, ID 15532643/59 – e que peço vênia para não reproduzir. Além disso, o acusado confessou a autoria do crime perante o juízo.

Durante a instrução processual, as vítimas
Adenilson Moraes de Almeida
e
Arlindo Gomes
procederam ao reconhecimento do acusado como sendo o autor dos delitos narrados na exordial acusatória. Tal reconhecimento encontra-se devidamente registrado nas mídias juntadas aos autos sob os IDs 15532499/15532609, cuja reprodução peço vênia para não transcrever.

Verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Verifica-se que a autoria delitiva não se baseou apenas no reconhecimento do ora apelante, mas também em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e testemunhas, que confirmaram em juízo as declarações prestadas na fase inquisitiva, na abordagem do acusado em posse da bicicleta subtraída, além da própria confissão dele.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA INDEPENDENTE DAQUELA OBTIDA NO RECONHECIMENTO, RÉU PRESO NA POSSE DA ARMA DE FOGO E RES FURTIVAE. CONFISSÃO JUDICIAL DETALHADA.
VIOLAÇÃO DO ART. 71 DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO CALCADA EM FATO APURADO EM PROCESSO DISTINTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.192.677/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (
Grifei)

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ-MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
Constatada a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitiva, sem qualquer justificativa para tanto, deve ser reconhecida a ilicitude da prova e de todas as provas dela derivadas (art. 157, CPP).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da "res furtiva" na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ-MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

MÉRITO

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de que não há nos autos elementos probatórios seguros e consistentes quanto à autoria e à materialidade delitiva, sustentando a insuficiência do conjunto probatório para fundamentar um juízo condenatório.

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha não merece prosperar.

Ao analisar a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso VII, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado:

“(...). No caso em tela, restou provada diante da instrução probatória tanto a autoria quanto a materialidade da conduta tipificada no código penal como roubo circunstanciado pela utilização de duas armas brancas do tipo “faca”, em desfavor do acusado.

A materialidade ficou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, ID de nº 41871668 - pág. 07, auto de entrega de ID de nº 41871668 - pág. 10 e 13, Auto de Reconhecimento de Pessoa de ID. 41871668 – pág. 09 e 14, bem como pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas em sede policial, ratificados em juízo, e a confissão do acusado em seu interrogatório judicial.

A autoria delitiva é inconteste, uma vez que as vítimas e as testemunhas de acusação, em fase inquisitorial, prestaram depoimentos suficientes e detalhados da empreitada criminosa, tendo as testemunhas Policial Militar
PETER COLMAN DE SOUZA COSTA,
ratificado e detalhado a empreitada criminosa em juízo, tendo esclarecido em minúcias como ocorreu o delito, confirmando a autoria do réu, depoimento esse abaixo transcrito:

“(...)
tiveram ciência por uma das vítimas que informou que o réu havia roubado a sua bicicleta armado com duas facas. Que após identificarem o suspeito foram ate a residência do reu (...) que o réu visivelmente embriagado ou drogado, veio em direção a guarnição com duas facas na mão, que sacaram as armas e deram ordem ao réu para largar as facas e se render. (...) Que o réu largou as facas e se rendeu. Que a bicicleta foi recuperada. Que o réu disse onde estava a bicicleta, em um terreno baldio
(...).”

O policial militar,
FRANKLIN CHAVES PEREIRA JUNIOR,
confirmou os fatos acima, descrevendo o ocorrido nos mesmos termos da testemunha PETER COLMAN.

O réu, em seu interrogatório declarou que:

“(...) que confirma que os fatos narrados na denúncia aconteceram. Que acha que estava de posse de duas facas no momento dos delitos. Que não conhecia as vítimas e não praticou outro crime antes. Que a bebida lhe fez praticar esses crimes (...)”.

Extrai-se do referido interrogatório e os depoimentos tanto o reconhecimento/confissão do réu como sua conduta criminosa, ao ameaçar as vítimas com duas facas nas mãos, logrando êxito em roubar as bicicletas das vítimas ADENILSON MORAES DE ALMEIDA e ARLINDO GOMES, em momentos distintos.

Os elementos colididos na fase instrutória, aliados às informações em sede inquisitorial ratificam a configuração da autoria e materialidade do crime cometido pelo réu JOÃO MARCOS DOS SANTOS CARDOSO.

(...).” ID 23121944. Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

Conforme já destacado, os depoimentos das vítimas
Arlindo Gomes
e
Adenilson

Moraes de Almeida
mostraram-se seguro e coerente ao apontar o ora apelante como o autor da prática delitiva em análise. Seus relatos foram corroborados pelos testemunhos prestados, em juízo, pelos policiais militares Franklin Chaves Pereira e Peter Colman de Souza Costa, os quais relataram que foram procurados por uma das vítimas, a qual informou ter sido roubada por um indivíduo armado com duas facas. De posse das informações, a guarnição dirigiu-se à residência do acusado, onde o encontraram visivelmente embriagado, portando as referidas armas brancas, oportunidade em que efetuaram sua prisão e localizaram a bicicleta subtraída. Destaca-se, ainda, que o acusado confessou o crime, perante o Juízo, o que contribui para a formação de um conjunto probatório robusto e apto a embasar o juízo condenatório.

Embora a defesa sustente que a confissão do acusado não deve ser considerada como prova absoluta de sua culpabilidade, verifica-se dos autos que a condenação não se fundamentou exclusivamente em referido elemento, mas sim no conjunto probatório harmônico e robusto coligido ao longo da instrução processual, o qual confere suporte suficiente à responsabilização penal do apelante.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal, colhida sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis quanto à manutenção do juízo condenatório. Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco a defesa logrou comprovar, ainda que minimamente, as teses por ela sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDA-DE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPRO-VIDO. Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
. (TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁ-VEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO. -
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...). (TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022). Grifei

A palavra da vítima, por constituir elemento de convicção apto a embasar a decisão de mérito, pode fundamentar o édito condenatório, sobretudo quando encontra respaldo nas demais provas constantes dos autos, como se verifica no caso em análise, reforçado ainda pelos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Acrescente-se que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA AB-SOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. (...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...). (STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal se rege pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O artigo 155 do Código Processo Penal estabelece que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Por tais razões de decidir, não acolho a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO -

A defesa sustenta a impossibilidade de subsunção da conduta ao tipo penal do roubo, ao argumento de que não restaram devidamente comprovadas as elementares da grave ameaça ou violência, notadamente diante da ausência de exame de corpo de delito nas vítimas e da não apreensão dos instrumentos supostamente utilizados na prática criminosa.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, ambas as vítimas relataram, de forma coerente e convergente, que o apelante agiu portando duas facas e proferindo ameaças diretas à integridade física delas, exigindo a entrega de suas bicicletas. Tais depoimentos foram confirmados pelos policiais militares que realizaram a prisão do acusado e localizaram uma das bicicletas subtraídas, bem como o encontraram com as duas facas utilizadas durante o crime.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito ou de apreensão da arma utilizada não impede o reconhecimento da grave ameaça, desde que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório sejam suficientes para comprovar a ocorrência da violência ou intimidação, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE -
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO - IMPOSSIBILIDADES - PENAS - REDUÇÃO. 1. Encontrando a acusação apoio no conjunto probatório amealhado, que comprova a materialidade e as autorias delitivas, devem ser mantidas as condenações dos acusados.
2. Demonstrado o emprego de violência e grave ameaça por parte dos acusados, impossível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.

3. A palavra da vítima, corroborada, in casu, pelas demais provas, é suficiente para atestar a presença da majorante de emprego de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão e a perícia da arma.
4. A presença de dois agentes para o cometimento do delito é suficiente para caracterizar a majorante do concurso de pessoas. 5. Comprovada a causa de aumento pela subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, eis que os acusados transpuseram a fronteira entre do Estado de Minas Gerais. 6. As penas fixadas com excessivo rigor devem ser reduzidas. Provimento parcial aos recursos são medidas que se impõem. (TJ-MG - APR: 00042412720178130408 Matias Barbosa, Relator: Des.(a) Milton Lívio Salles (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/03/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2023) Grifei

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAAPELAÇÃO CRIMINAL (417)APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVESAPELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT, DO CP –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO – RECURSO IMPROVIDO. O apelante não subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça – anunciou o assalto, simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta –, o que causou temor às vítimas. Assim inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva, o que configura o crime de roubo e não o de furto.
(TJ-MT - APR: 00007864420138110022 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020) Grifei

Dessa forma, demonstrada a grave ameaça exercida pelo apelante durante a subtração dos bens, correta a subsunção da conduta ao crime de
roubo (art. 157, caput, do Código Penal)
, não havendo margem para a desclassificação pretendida.

DO PREQUESTIONAMENTO
-

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/07/2025